Tribunal: TJMT
Processo: 1005851-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005851-91.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (APELANTE), ISABELA MORAIS ALBINO - CPF: 396.296.808-31 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO DO AMARAL ABUJAMRA ASSEIS - CPF: 355.863.248-65 (ADVOGADO), LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - CPF: 088.112.088-07 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0007-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA ENTRE MESMO PROPRIETÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- No caso dos autos, o presente mandado de segurança foi impetrado em depois da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC n. 49. Logo, o feito não está ressalvado pela modulação dos efeitos da decisão, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe, diante da impossibilidade de concessão de sentença genérica, visando conceder salvo conduto para situações jurídicas incertas.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005851-91.2023.8.11.0041

APELANTE: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS, IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUIMICAS, IHARABRAS S.A.
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão agravada parte da premissa equivocada ao negar provimento ao recurso de apelação interposto com base no fundamento de que o e. STF, quando do julgamento da ADC 49, teria fixado marco temporal da modulação dos efeitos e esse seria anterior ao ajuizamento da presente ação.

Alega que, no entanto, relativamente à não-incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, que é o único objeto da presente demanda, inexistiu qualquer mudança de orientação jurisprudencial, tampouco riscos de insegurança jurídica que justifiquem qualquer modulação de efeitos dessa decisão. O próprio Acórdão proferido na ADC 49 deixa absolutamente claro que a matéria tratada neste Mandado de Segurança há anos é respaldada pela jurisprudência, sem qualquer divergência sobre o tema. Exemplos seriam a Súmula 166 do E. STJ e o Tema 1.099 da Repercussão Geral julgado pelo e. STF.

Assevera que, deve ficar claro é que no julgamento da ADC 49, o e. STF modulou efeitos da decisão exclusivamente para a questão relacionada à possível transferência do saldo credor decorrente da aquisição de insumos para outros Estados, em razão da transferência das mercadorias sem a incidência do ICMS. Isso sim, questão não previamente tratada em outros julgados, não endereçada pela legislação nacional e discutida pela primeira vez na Corte.

Pontua que, em se tratando de remessas feitas entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, não há incidência do imposto, pois não há a transferência de propriedade (i.e., a circulação jurídica das mercadorias). E não por outra razão, inclusive, é que a legislação tributária sequer utiliza a palavra “operações” para se referir a essas simples movimentações de bens sem caráter mercantil – fala-se em “transferências”.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
IHARABRAS SA INDÚSTRIAS QUIMICAS,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Inicialmente, imperioso mencionar que, a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, com pedido liminar para que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações de transferência de insumos interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular.

A segurança foi denegada, ensejando a interposição de recurso de apelação, oportunidade em que foi negado provimento por esta Relatora.

Em face da decisão monocrática, insurge-se a Agravante por meio do presente recurso.

Conforme pontuado na decisão agravada, inobstante o reconhecimento da norma que estabelece a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria do estabelecimento comercial, ainda que o destino seja outro estabelecimento do mesmo titular, houve a modulação dos efeitos da decisão, para o exercício financeiro de 2024,
ressalvados os processos judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, a qual foi publicada em 29/4/2021.
.

Assim, a decisão de mérito na ADC 49 no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade do ICMS nas transferências entre estabelecimentos próprios, ainda que em operações interestaduais,
apenas produzirá efeitos a partir de 2024, exceto em relação às demandas judiciais ajuizadas antes de 29/4/2021.

É nesse sentido o excerto da minuta do voto do Ministro Relator Edson Fachin,
in litteris
:

Por fim,
quanto ao pedido da modulação dos efeitos temporais da decisão
considero que
presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei n.9.868/1999) que justifiquem eficácia pró-futuro da decisão

preservando-se as operações praticadas e estruturas negociais concebidas pelos contribuintes, sobretudo, aqueles beneficiários de incentivos fiscais de ICMS no âmbito das operações interestaduais
.

Ademais, tem-se ainda que considerar, conforme destacado pela própria unidade federativa embargante, o
“risco de revisão de incontáveis operações de transferências realizadas e não contestadas no quinquênio que precede a prolação da decisão embargada”
; o que ensejaria um
indesejável cenário de macrolitigância fiscal
.

As gravidades das consequências desse cenário evidenciam
excepcional interesse social de pacificação pelo Poder Judiciário das relações jurídicas tributárias
, que ensejam a
excepcional aplicação do instituto da modulação dos efeitos temporais da decisão
para que os
estados da federação empreendam esforços perante o Congresso Nacional e o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) para melhor conformação do esquadro legal do ICMS
.

(...)

No cenário de busca de segurança jurídica na tributação e equilíbrio do federalismo fiscal, julgo procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do próximo exercício financeiro (2024)
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

Embargos conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3o, II, da Lei Complementar no87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.

No caso dos autos, o presente mandado de segurança foi impetrado em 14-2-2023, é dizer,
depois
da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC n. 49.

Logo, o feito não está ressalvado pela modulação dos efeitos da decisão, de modo que a denegação da segurança é medida que se impõe, diante da impossibilidade de concessão de sentença genérica, visando conceder salvo conduto para situações jurídicas incertas.

Desse modo, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024